Tribunal: STF
Processo: AI 467671
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a
verificação de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de
ofensa reflexa ou indireta.
Agravo regimental a que se nega
provimento.